Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No.1009368-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Philco Eletrônicos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no.1001939-13.2018.8.11.0025, rejeitou a exceção de pré - executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que é evidente a existência da prescrição da dívida e ainda, a possibilidade de julgamento da exceção sem a necessidade de dilação probatória.
Aduz que a prescrição é inconteste, vez que a CDA é oriunda de processo do ano de 2013, tendo sido inscrita após 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e a ação ajuizada somente em 2018.
Defende que o ajuizamento da referida CDA extrapola e muito o prazo legal, pois somente 05 (cinco) anos, após, a exigibilidade do auto junto ao Procon é que a referida multa veio a ser executada.
Verbera que da data da alegada infração ou violação do direito, até a efetiva inscrição em dívida ativa do débito, a prescrição intercorrente já havia alcançado todos os seus efeitos, de modo que a nulidade da inscrição se mostra evidente.
Pautado nesses argumentos, requer, assim, a suspensão da decisão agravada.
Colacionou documentos eletronicamente (págs.01/13-id.n.40676477).
É o relato necessário.
Decido.
Busca o agravante, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal referido na Certidão de Dívida Ativa no.3427/2018 oriunda de processo administrativo do Procon.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Destaco, ainda, que a análise sobre a ocorrência da alegada prescrição será feita em momento oportuno pelo competente colegiado.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro a tutela de urgência vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora